Tribunal: TJSP
Processo: 0000314-86.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedidos de concessão de livramento condicional e progressão de regime. Recurso da defesa. 1. Decisão que se mostra formalmente hígida. 2 Sentenciado que satisfaz os requisitos para a progressão de regime, mas não para o livramento condicional. Recurso parcialmente provido.